Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/1998. CONTINUIDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL. ADAPTAÇÃO DO PLANO QUE NÃO REINICIA CONTAGEM DE PRAZO (ART. 35, §3o, DA LEI 9.656/1998). REGULAMENTO INTERNO E RN No 488/2022 DA ANS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica. Preliminar rejeitada, recurso parcialmente conhecido.
2. Tratando-se de plano de saúde administrado sob a modalidade de autogestão, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608/STJ.
3. Nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, a morte do titular não extingue a cobertura dos dependentes regularmente inscritos, assegurando-lhes o direito de manutenção no plano, desde que assumam integralmente o custeio.
4. A adaptação contratual ocorrida em 2018, com a migração do Correios Saúde I para o Correios Saúde II, não representa novo contrato e não reinicia a contagem do prazo de contribuição previsto na legislação de regência, conforme art. 35, §3o, da Lei 9.656/1998.
5. Comprovado que o titular contribuía para o sistema de assistência à saúde dos Correios desde 1977, há mais de quatro décadas, resta caracterizada a continuidade do vínculo jurídico-assistencial, assegurando à dependente o direito de permanecer no plano após o óbito.
6. Regulamento interno da operadora e a RN no 488/2022 da ANS reforçam a obrigatoriedade de manutenção dos dependentes nas mesmas condições assistenciais, desde que cumpridas as obrigações de custeio.
7. Comportamento contraditório da operadora, que inicialmente reconhece a permanência vitalícia da dependente e, posteriormente, tenta limitar o direito com base apenas no período de custeio iniciado em 2018, em evidente violação à boa-fé objetiva.
8. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.